Tribunal: TJDFT
Processo: 0707091-35.2022.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS. CESSIONÁRIA FALECIDA. EX-CÔNJUGE. DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA.
I – O réu suscitou a ilegitimidade ativa em contestação, visto que o instrumento particular de cessão de direitos sobre imóvel foi celebrado com a esposa do autor, posteriormente falecida, e em réplica o ex-cônjuge defendeu a rejeição da preliminar, e não a alteração do polo ativo, art. 329, inc. II, do CPC, o que ensejou a extinção do processo, sem resolução do mérito, entendimento que não contraria o princípio da primazia do julgamento do mérito.
II – Apelação desprovida.